Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008712-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Tratamento da Própria Saúde, Licença por Acidente em Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALDEIR DIAS PEREIRA - CPF: 622.135.631-87 (APELADO), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL. INSUSCETIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria por invalidez permanente ajuizada por servidor público ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil, em razão de incapacidade total e permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2009, com concessão de proventos integrais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta insuficiência do laudo pericial judicial quanto à análise de readaptação funcional; (ii) verificar se o servidor apresenta incapacidade total e permanente insuscetível de readaptação; (iii) determinar se há nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho para fins de concessão de proventos integrais.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado que respondeu objetivamente aos quesitos formulados, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando a já realizada se mostra tecnicamente consistente e conclusiva.
4. A perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e legitimidade por ser produzida sob contraditório e por profissional equidistante das partes, prevalecendo sobre laudos administrativos unilateralmente produzidos pela Administração interessada.
5. A perita foi categórica ao concluir pela incapacidade omniprofissional do servidor, afastando expressamente qualquer possibilidade de readaptação funcional, fundamentando tecnicamente tal conclusão nas graves sequelas neurológicas e ortopédicas apresentadas.
6. O nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho restou devidamente comprovado, sendo o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho, conforme legislação aplicável e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A perícia judicial realizada sob contraditório prevalece sobre laudos administrativos em matéria de incapacidade laboral, especialmente quando conclusiva quanto à impossibilidade de readaptação funcional. 2. Comprovada a incapacidade omniprofissional decorrente de acidente de trabalho, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, independentemente da possibilidade teórica de exercício de atividades administrativas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o, I; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 213, I; Lei no 8.213/91, art. 21, IV, "d"; CPC, art. 371.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria por invalidez permanente ajuizada por Waldeir Dias Pereira, Investigador de Polícia Civil, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23 de fevereiro de 2009.

O autor alegou ter sofrido acidente quando se deslocava para seu local de trabalho na Delegacia de Polícia de Colniza/MT, o que lhe causou sequelas graves em funções neurológicas e físicas. Após tentativas administrativas infrutíferas, buscou o Poder Judiciário pleiteando aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

O Estado de Mato Grosso contestou sustentando a impossibilidade de concessão da aposentadoria em caso suscetível de readaptação funcional, alegando que o autor não está totalmente incapacitado para exercer atividades laborais em readaptação.

Foi determinada perícia médica judicial, que concluiu pela incapacidade total e permanente do autor para toda e qualquer atividade laboral, classificando-a como omniprofissional e afastando qualquer possibilidade de readaptação funcional.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado a conceder aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, com termo inicial na data do laudo pericial judicial.

O Estado apela alegando preliminarmente cerceamento de defesa por insuficiência do laudo pericial quanto à análise de readaptação funcional. No mérito, sustenta que o laudo não demonstra incapacidade omniprofissional, que há possibilidade de readaptação para atividades administrativas, e questiona o nexo causal para fins de integralidade dos proventos. Requer o provimento recursal.

O apelado apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a prevalência do laudo pericial judicial sobre os laudos administrativos e a comprovação inequívoca da incapacidade total e permanente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria por invalidez permanente ajuizada por Waldeir Dias Pereira, Investigador de Polícia Civil, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23 de fevereiro de 2009.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante. O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado e tecnicamente capacitado, que respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo. A perita foi categórica ao concluir pela incapacidade total e permanente do autor para toda e qualquer atividade laboral, classificando-a como
omniprofissional
e afastando expressamente qualquer possibilidade de readaptação funcional.

Verifico que o magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, avaliou adequadamente a suficiência do laudo pericial para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de nova perícia quando a já realizada se mostra tecnicamente consistente e conclusiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo oficial é claro, técnico e fundamentado.

No mérito, o recurso não merece prosperar. O laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, tendo sido produzido sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, circunstâncias que lhe conferem maior valor probatório em relação aos laudos administrativos unilateralmente produzidos pela própria Administração interessada no resultado.

A perita judicial constatou que o autor apresenta lesão neuronal a nível do nervo trigêmeo esquerdo, espondilose lombar, discopatia lombar, espondilouncoartrose da coluna cervical e hérnia cervical, resultando em dor crônica em região cervical e lombar que irradia para membros superiores e inferiores, associada a parestesia nos membros e diminuição de força. Tais sequelas, segundo a conclusão técnica, decorrem do acidente de trabalho ocorrido em 2009 e impossibilitam o exercício de qualquer atividade laboral.

Questionada especificamente sobre a possibilidade de readaptação funcional, a perita foi enfática ao responder que não há tal possibilidade devido às lesões incapacitarem totalmente para todo e qualquer trabalho. Esta conclusão não se limitou às funções operacionais do cargo de Investigador de Polícia, mas abrangeu a totalidade da capacidade laboral do periciado, caracterizando incapacidade omniprofissional.

A alegação do Estado de que seria possível readaptação para atividades administrativas não encontra amparo técnico no laudo pericial, que foi conclusivo ao afastar qualquer capacidade laborativa residual. As limitações físicas descritas, incluindo dores crônicas que exigem medicação diária e dificuldades para atividades básicas como calçar sapatos, demonstram a impossibilidade de exercício de qualquer função, ainda que de natureza administrativa.

Quanto ao nexo causal, restou devidamente comprovado que as sequelas decorrem do acidente de trabalho ocorrido em 23 de fevereiro de 2009, quando o autor se deslocava para seu local de trabalho. O acidente de trajeto é equiparado ao acidente de trabalho, conforme dispõe o artigo 21, inciso IV, alínea "d", da Lei 8.213/91, aplicável por analogia ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. Ademais, este próprio Tribunal já reconheceu, em decisão transitada em julgado nos autos do processo 0007446-60.2014.8.11.0041, que o evento constitui acidente de trabalho.

A perita judicial foi clara ao estabelecer o nexo causal entre as lesões e o acidente, respondendo afirmativamente quando questionada sobre tal relação e fundamentando sua conclusão nos documentos médicos constantes dos autos. O fato de o autor ter permanecido trabalhando por período posterior ao acidente não afasta o nexo causal, sendo comum que as sequelas de acidentes se manifestem ou se agravem progressivamente, tornando a continuidade do trabalho insustentável.

Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, e no artigo 213, inciso I, da Lei Complementar Estadual 04/1990, o autor faz jus à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, uma vez que a incapacidade decorre de acidente de trabalho e é insuscetível de readaptação.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao estabelecer a prevalência da perícia judicial sobre laudos administrativos em matéria de incapacidade laboral, exatamente por ser produzida com as garantias processuais que faltam ao procedimento interno do ente público. A tentativa do apelante de desqualificar o laudo pericial constitui mero inconformismo com resultado desfavorável, não havendo fundamento técnico que justifique sua desconsideração.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante no tocante à necessidade de observância do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais apenas quando da liquidação do julgado, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, ressalvada apenas a adequação quanto ao momento de fixação dos honorários advocatícios, que deverá ocorrer na fase de liquidação, conforme determina o artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026